Tribunal: TJMT
Processo: 1023811-70.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023811-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO - CNPJ: 09.089.183/0001-38 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SEGURO – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO -
COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO QUITADO - DEVER DE DEVOLUÇÃO, DE FORMA DOBRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção de lançamentos e descontos indevidos após a quitação do contrato autoriza a repetição do indébito, de forma dobrada, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Recurso Repetitivo REsp 1639259/SP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por Banco Safra S/A. de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito C/C Indenizatória Por Danos Materiais e Morais movida por Cooperfish – Cooperativa Mista de Psicultura e Agropecuária do Cerrado, para:

1)
reconhecer
a quitação do contrato firmado entre as partes, ora discutido, Cédula de Crédito Bancário Nº 002107367
, por meio de cheque nº 15122016, em 15/12/2016, no valor de R$ 162.733,46 e outro cheque de nº 16122016, em 16/12/2016, no valor de R$ 286.984,65,
com a condenação do banco ao ressarcimento a título de danos materiais, de todos os valores cobrados da autora, descontados em sua conta bancária
, agência: 14500, conta corrente nº 0026319,
posteriormente à data de quitação do contrato ora discutido, em 16/12/2016, em dobro, devendo ser apurado em fase de liquidação de sentença
, devidamente corrigidos monetariamente, pelo INPC, a contar do dispêndio de cada desconto, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

2)
Declarar a nulidade da venda casada do seguro, no valor de R$ 9.636,45
(nove mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como determino sua restituição, em dobro, à requerente.

3)
Condenar o banco ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20%
(vinte por cento) do montante atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por primeiro, pede o afastamento do CDC e defende a legalidade do contrato de conta corrente com cheque especial nº 000026319. Diz que aludido contrato está com saldo devedor em aberto (R$124.601,34), inclusive com ação judicial autuada sob o nº 1000878.2018, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT), razão da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Explica que
não há discussão acerca da quitação do contrato de empréstimo 002107367 no valor liberado de R$ 400.000,00. Contudo, afirma que há um débito em aberto relativo a um contrato de cheque especial nº
000026319
que está em discussão em outra ação (execução).
A par disso, defende a legalidade da cobrança, especialmente do seguro garantia e lançamentos na conta corrente da parte devedora.

Insurge, ainda, contra a revisão da Cédula de Crédito Bancário nº 002107367, ao argumento de que não há onerosidade excessiva.

Ao final, pede o provimento do apelo para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, seja afastada a incidência do artigo 42 do CDC, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões (Id 44021817) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1023811-70.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por Banco Safra S/A. de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito C/C Indenizatória Por Danos Materiais e Morais movida por Cooperfish – Cooperativa Mista de Psicultura e Agropecuária do Cerrado.

A ação revisional tem por objeto a verificação de ilegalidades constantes na
Cédula de Crédito bancário nº 002107367
, bem assim dos lançamentos irregulares na conta corrente da consumidora e inscrição indevida nos órgãos de crédito.

Inicialmente, têm-se que a cooperativa autora, ora apelada, figura na qualidade de consumidora, o que atrai a aplicação da Súmula 297 do STJ, como bem salientou a r. sentença.

Como relatado, a lide advém do
Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Duplicatas e/ou de Cheques de Emissão de Terceiros e/ou Notas promissórias nº 002107367
,

firmado em 02.12.2016
,
no valor de R$400.000,00
(Id 44018736), para pagamento em 01 parcela,
cujo vencimento se daria em 01.06.2017, no valor de R$447.949,77 (
Id 44018739, p. 3).

Observa-se pelo extrato que, na data de
02.12.2016
, houve a liberação do valor de R$400.000,00 (Id 44018738, p. 2) e, em
15.02.2016 e 16.02.2016
, houve a liquidação na conta da Cooperativa de dois cheques no valor de R$162.733,46 e R$286.948,65, respectivamente, cuja soma alcança a quantia de
R$449.682,11
(Extrato de movimentação - Id 44018740, p. 1). De modo que correta a r. sentença que declarou a quitação da Cédula nº
002107367
objeto da presente ação revisional, bem assim determinou a baixa das restrições e determinou a devolução em dobro dos lançamentos indevidos após a data da quitação da cédula. Por oportuno, colaciona-se trecho da sentença:

“(...)

Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado na decisão de Id 10684584,
tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários.
E de consequência, a inversão do ônus da prova.
Anoto que a referida decisão passou irrecorrida.
(...)

- Das cobranças realizadas após a quitação do contrato

No que tange aos argumentos da autora,
tenho que merece acolhimento seu pedido.

Com efeito, o contrato firmado para liberação no importe de R$ 400.000,00 foi realizada em 02/12/2016, tendo na mesma data sido disponibilizada a quantia na conta da autora.

Entretanto,
o contrato foi efetivamente quitado em 16/12/2016
, tendo sido pago através de cheque nº 15122016, em 15/12/2016, no valor de R$ 162.733,46 e outro cheque de nº 16122016, em 16/12/2016, no valor de R$ 286.984,65.

Assim, a partir de 16/12/2016 não deveriam ser descontados valores na conta da autora. De forma que todas as quantias cobradas, foram de forma indevida e devem ser restituídas
.

Determino assim o ressarcimento a título de danos materiais, todos os valores cobrados da autora,
posteriores à data de quitação do contrato ora discutido, Cédula de Crédito Bancário Nº 002107367
.

Nesse passo,
faz jus a requerente à devolução, em dobro, da quantia indevidamente descontada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto não é hipótese de engano justificável.

Da devolução de valores pagos a título de Seguro (venda casada)

No presente caso,
claro o caráter condicionador da instituição financeira ao impor a contratação de seguro
, restando viciada a manifestação de vontade do requerente consumidor contratante em virtude da sua situação de vulnerabilidade.

Na documentação acostada pela autora, verifica-se a cobrança de seguro no valor de R$ 9.636,45.

Todavia,
não verifico nenhum documento assinado pela requerente solicitando expressamente o referido seguro. Desse modo, estando nítido o caráter abusivo desse encargo, corolário lógico é a decretação da sua invalidade.

Conforme se verifica, portanto,
o seguro foi imposto pela instituição financeira conjuntamente com o contrato de empréstimo celebrado
. A forma do negócio caracteriza pratica de venda casada ou simultânea e vedada pelo CDC. (...)

Assim,
declaro a nulidade da venda casada do seguro, no valor de R$ 9.636,45 (nove mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), bem como determino sua restituição, em dobro, ao requerente.
(...)”. (g.n)

A tese do banco apelante de que os extratos colacionados pela cooperativa
autora
comprovam a evolução da dívida não quitada
relativa à conta 000026319 até janeiro de 2018

e, por essa razão, as despesas com
a contratação, manutenção, solicitação de limite de cheque especial, além de cobranças relativas às tarifas de manutenção e juros relativos ao cheque especial
não são objeto desta açã
o
, mas sim referem-se a
conta 002631-9,
não tem lastro de comprovação.

Extrai-se da Cédula de Crédito Rural nº 002107367
que o crédito de R$400.000,00 seria liberado na conta corrente 0026319, na agência 14500
(Item 13, Id 44021750, p. 2), o que faz cair por terra às alegações do banco apelante no sentido de que os extratos analíticos da conta corrente 0026319 não dizem respeito a presente cédula, objeto da ação.

Além disso, o próprio banco requerido admite que a Cédula objeto da lide acha-se quitada (Id 44018747, p. 7),
in verbis
:

“(...)

Não há discussão acerca da quitação do contrato de empréstimo 002107367 no valor liberado de R$ 400.000,00
. Contudo, há um débito em aberto relativo a um contrato de cheque especial que não está em discussão nesta ação. (...)”.
(g.n)

Diante disso, cabível a repetição do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código Consumerista, ou seja, na forma dobrada porquanto os lançamentos e descontos de valores na conta corrente da autora revelam-se indevidos após a quitação do mútuo bancário. De modo que igualmente indevida a negativação do nome da autora, aqui apelada, nos órgãos de proteção ao credito.

A respeito:

“RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE BALCÃO.
DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO
PESSOAL
DEPOIS DE QUITADO O CONTRATO.
REPETIÇÃO DO VALOR COBRADO A MAIOR, NA FORMA DOBRADA
. SENTENÇA MANTIDA
. O autor, em seu pedido de balcão, afirma ter contratado crédito pessoal, satisfeito em dezembro, e que nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019 sofreu descontos em sua folha de pagamento, pelo que requer a devolução dos valores na forma dobrada, que totaliza R$ 1.414,05 e indenização por danos morais. Trouxe documentos (fls. 05/13). Em contestação, a requerida não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a afirmar que efetuou a restituição dos valores imediatamente após o desconto. No que toca à indenização por danos morais, aduz ser indevida, pois inabalados os direitos de personalidade do autor. Sentença parcialmente procedente, que afastou a pleiteada indenização por danos morais e determinou a restituição de R$ 1.414,05, relativo ao dobro da quantia descontada indevidamente, por crédito pessoal já quitado pelo autor.
Prova coligida aos autos, que demonstra ser devida a quantia em dobro, do valor indevidamente cobrado, considerando que ao tempo dos descontos, o contrato se encontrava quitado. Sentença mantida
, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (Recurso Cível, Nº 71008815805, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
EMPRÉSTIMO QUITADO. REPETIÇÃO EM DOBRO
. DANO MORAL INOCORRENTE.
Configurada a cobrança indevida, deve ocorrer a devolução dos valores efetivamente pagos, em dobro, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, do CDC
. A cobrança, em que pese indevida, não ocasionou danos mais graves ao autor, não ensejando a indenização – dano moral - pretendida. Sentença reformada em parte. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME”. (Apelação Cível, Nº 70079651246, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 11-04-2019) (g.n)

“CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRESTAÇÕES DESCONTADAS A MAIOR DO QUE AS CONTRATADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE IMPLICOU EM DESCONTOS INDEVIDOS
DOS PROVENTOS DA AUTORA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS
. DANO MORAL CONFIGURADO.

(...) Além do já quitado, foram indevidos os descontos posteriores, quais sejam: R$ 242,35 em 05-09-12 (fl. 21); R$ 193,82 em 03-10-2012 (fl. 23); R$ 193,74 em 06-11-12 (fl. 25); R$ 174,36 em 05-12-2012 (fl. 28); R$ 193,73 em 04-01-13 (fl. 26); R$ 193,73 em 05-02-13 (fl. 27); R$ 145,29 em 05-03-13 (fl. 30); R$ 145,29 em 05-07-13 (fl. 30). Assim, os lançamentos indevidos totalizaram R$ 1.482,31, os quais, na forma dobrada, resultam em R$ 2.964,62. A única contratação que a ré comprovou foi a referida pela autora (fls. 73/76). Não obstante a ré refira atrasos nos pagamento (planilhas das fls. 77/79)
a instituição financeira ré agiu com deslealdade ao descontar valor abusivo a título de suposto atraso no pagamento, o que enseja a repetição de indébito, com a devolução em dobro dos valores indevidamente lançados na conta-corrente a título de indenização pelos danos materiais
. Caso que comporta condenação a título punitivo ou dissuasório, conforme o entendimento das Turmas Recursais nessa matéria, pelo desrespeito ao consumidor, decorrente de empréstimos indevidamente descontados ou desídia na administração de tais contratos pactuados, rotineiramente conduzidos de forma desrespeitosa para com pessoas idosas, as quais sobrevivem com parcos rendimentos, fator indubitavelmente desencadeador de angústia e insegurança. Conforme os atuais parâmetros adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos, o quantum indenizatório foi fixado corretamente em R$ 2.000,00(dois mil reais). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”. (Recurso Cível, Nº 71004680930, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 26-03-2014) (g.n)

“CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE EMPRÉSTIMO QUITADO. DEVER DE DEVOLUÇÃO, DE FORMA DOBRADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PREQUESTIONAMENTO.
Tendo o autor demonstrado haver ocorrido a quitação antecipada do empréstimo contratado junto ao Banco réu (fl. 04), persistido este no desconto de parcela em sua conta corrente, cumpre seja chancelada a decisão que assentou indevido o lançamento a este título, com a repetição do indébito, de forma dobrada
- R$ 320,00 e bem assim outorgou danos morais ao requerente. O dano moral vivenciado pelo demandante exsurge claro na operação levada a efeito pela ré, tanto mais quando incide sobre os proventos de aposentadoria deste, com reflexos, como tal, na órbita alimentar, em face de comprometimento da própria subsistência, caracterizadores do abalo subjetivo suportado. Ademais, trata-se de descumprimento de acordo judicial, conforme documento de fl. 27. (...). A imposição tem por foco o binômio reparatório/punitivo, encontrando-se amoldado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 que não comporta minoração, vez que de acordo com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais Cíveis em casos análogos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO”. (Recurso Cível, Nº 71004541934, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 24-09-2013)(g.n)

Acerca da venda casada do seguro, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(Recurso Repetitivo REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Da análise do processo, como bem salientou a sentença, não se verifica pedido da cooperativa autora para contratar o seguro ou, ainda, a liberdade na escolha de escolher outro contratante, situação fática jurídica que esbarra na liberdade de contratar e evidencia a venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria posta em julgamento.

Na peça autoral, a Cooperativa se insurgiu, basicamente, contra: a cobrança da “
Tarifa Formalização Garantia Duplicata, Tarifa Avaliação Garantia Cheque/Duplicata, Tarifa de Alteração Cadastro”
, no valor de R$ 827,92 (oitocentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos); a contratação do seguro, no valor de R$ 9.636,45 (nove mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinto centavos), por configurar venda casada, a seu ver; e a cobrança de encargos, sob a rubrica de
“multa por falta de garantia”
, no valor total de R$ 3.354,51 (três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos); tudo relacionado à Cédula de Crédito Bancário nº 002107367 – Crédito Rural – Cooperativas, celebrada entre os litigantes.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental angariado nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para reconhecer a quitação da Cédula de Crédito Bancário nº 002107367 em discussão, determinando o ressarcimento a título de danos materiais, de todos os valores cobrados da autora, descontados em sua conta bancária, agência: 14500, conta corrente nº 0026319,
posteriormente à data de quitação do contrato ora discutido, em 16/12/2016
, em dobro, devendo ser apurado em fase de liquidação de sentença, devidamente corrigidos monetariamente, pelo INPC, a contar do dispêndio de cada desconto, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Também declarou a nulidade da venda casada do seguro, no valor de R$ 9.636,45 (nove mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), determinando sua restituição, em dobro, à cooperativa autora. Por fim, condenou o banco requerido ao

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Em sua irresignação recursal, o banco réu, além de sustentar a inaplicabilidade do CDC, sustenta a legalidade da dívida relativa ao contrato de conta corrente com cheque especial nº 000026319 202278
(que não constitui objeto da petição inicial)
, defendendo a legitimidade do saldo devedor relacionado ao referido contrato; defende a legalidade da tarifa de seguro garantia e da multa por ausência de garantia; asseverando, ao final, a impossibilidade de revisão do contrato, por falta da superveniência de onerosidade excessiva, e a necessidade de afastamento da incidência do artigo 42 do CDC, seja pela ausência de má-fé, seja pela natureza do contrato em questão.

Pois bem.

No tocante à aplicabilidade do CDC, merece reparos a sentença impugnada.

A rigor do artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço
como destinatário final
.

Diante do texto expresso da lei, não é difícil perceber que, dentre as teses em jogo, o legislador optou pelo critério finalista do conceito de consumidor.

Por este critério, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não encontra baliza apenas no consumo de fato, mas também no consumo econômico do produto ou do serviço.

Como bem lembra Cláudia Lima Marques:

“Após 14 anos de discussões, o STJ manifestou-se pelo finalismo e criou inclusive um finalismo aprofundado, baseado na utilização da noção maior de vulnerabilidade, exame in concreto e uso das equiparações a consumidor conhecidas pelo CDC.”
(Manual de direito do consumidor. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 72)

Logo, não há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese, porquanto, além de a Cooperativa autora não assumir qualquer estado de vulnerabilidade frente à operação contratada, o numerário por ela levantado junto à instituição financeira requerida,
“possuía como destino exclusivo servir aos cooperados, nas demandas rotineiras da atividade”
(sic.), conforme asseverado por ela mesma na petição inicial (fls. 09, id. 44018722 - Pág. 4); afastando-se, assim, da qualidade de destinatário final do produto.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para fins de aplicação da legislação consumerista, adota-se a teoria finalista ou subjetiva, de maneira que,
se o consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas o intermediário, "por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo", não se enquadrará na definição constante do art. 2º do CDC
. 2. (...)
(AgInt no AREsp 1212302/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Sociedade empresária que não ostenta condição de destinatária final (critério finalista), inexistindo, outrossim, elementos nos autos que possibilitem a análise de sua vulnerabilidade in concreto (finalismo aprofundado).
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não merece conhecimento a apontada violação aos artigos. 54 e 83 do Código de Defesa do Consumidor ante a ausência de argumentação lógico-jurídica hábil a demonstrar de que maneira o acórdão impugnado teria ofendido a legislação mencionada, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF. 3. No tocante à questão da capitalização de juros o entendimento do Tribunal de origem encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fazendo incidir ao caso a Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1027692/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. CONTINÊNCIA DE AÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que ocorre julgamento sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito e reconhecer que existem provas suficientes para a formação do seu convencimento. A revisão do entendimento atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
O CDC não se aplica aos casos em que não estiver configurado o destinatário final da relação de consumo
, podendo, no entanto, ser flexibilizada a aplicação da teoria finalista quando ficar comprovada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica. 3. A não impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja a aplicação da Súmula n. 284 do STF. 4. As inovações recursais trazidas nas razões do regimental não comportam análise, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp 439.263/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014)

Todavia, devo ressaltar que a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não afasta a possibilidade de revisão de cláusulas pactuadas
,
porquanto o Código Civil contempla a possibilidade de revisão de cláusula presente em contrato de adesão, por exemplo, nos casos previstos nos artigos 423 e 424, ou de forma ampla, quando não observado o princípio da boa-fé contratual.

Sob essa perspectiva, ainda se mostra perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão.

A propalada legalidade do contrato de conta corrente com cheque especial nº 000026319 202278, bem como a legitimidade do saldo devedor relacionado ao referido contrato, conforme consignado anteriormente,
NÃO CONSTITUEM OBJETO DA PETIÇÃO INICIAL
, que versa sobre a existência de suposta ilegalidade da cobrança dos encargos denominados
Tarifa Formalização Garantia Duplicata, Tarifa Avaliação Garantia Cheque/Duplicata, Tarifa de Alteração Cadastro”; Seguro; e “Multa por Falta de Garantia”
, relacionados à Cédula de Crédito Bancário nº 002107367, vinculada à Conta Corrente de nº 100.945-1.

Na mesma linha, impende registrar que a discussão acerca das
Tarifas de Alteração Cadastro,
de
Formalização Garantia Duplicata
e de
Avaliação Garantia Cheque/Duplicata,
também não constituíram objeto da irresignação recursal.

Já o encargo denominado Multa por Falta de Garantia, que incidiu no valor total de R$ 3.354,51 (três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) e estava previsto nos Parágrafos Segundo e Quarto da Cláusula 6 (fls. 89, id. 44018736 - Pág. 4), nos termos do ajuste contratual, seria passível de cobrança em duas ocasiões distintas, a saber:

- quando verificada a insuficiência de garantia, observado o valor da garantia, estabelecido no “caput” da cláusula (saldo devedor a atualizado da operação, que é de R$ 400.000,00), ocasião em que incidirá multa diária, no valor equivalente a até 1% sobre o montante correspondente à falta de garantia, devida por cada dia útil de atraso na composição/recomposição da garantia;

-

e, adicionalmente, ao pagamento de multa equivalente a até de 1% da somatória do saldo devedor de operações em vigor, se for verificada a insuficiência de garantia, nos moldes do item anterior, por 05 (cinco) dias úteis corridos, ou não, em um mesmo mês.

No caso, a cooperativa autora não logrou êxito em comprovar que, durante o período de vigência do contrato, ou seja, de
02/12/2016
(data da liberação do recurso) e
16/12/2016
(data da liquidação do contrato, mediante quitação antecipada, fls. 114, id. 44018740 - Pág. 1), ofertou garantia suficiente, no limite de cobertura do saldo devedor da operação contratada, ônus que lhe competia, a rigor do artigo 373 do CPC, o que, em princípio, legitimaria a incidência do encargo.

Contudo, pelo que se denota do extrato de conta, colacionado às fls. 98/100 (id. 44018738 - Pág. 3 e Pág. 4), os lançamentos das multas ocorreram e se perpetuaram por período muito posterior à liquidação do contrato, porquanto, o primeiro dos 10 lançamentos efetivados ocorreu em
16/01/2017
, 30 dias após a liquidação do ajuste e o último em
13/03/2017
, quase 03 (três) meses depois.

Desse modo, tenho que não se afigura legítima a cobrança de multas, por meio de lançamentos efetuados na conta corrente da cooperativa autora, meses após a quitação da avença, por carecer de verossimilhança a apuração do fato gerador, circunstância que impõe o afastamento do encargo.

Todavia, quando ao seguro, merece reparos a sentença impugnada.

Extrai-se que a cooperativa autora não cuidou de colacionar, ao caderno processual a respectiva apólice, tampouco qualquer documento capaz de elucidar a origem da contratação.

Também não se verifica, na cédula bancária em questão, qualquer previsão acerca da contratação do seguro impugnado.

Assim, embora seja possível visualizar que o valor respectivo, sob a rubrica “seguro”, foi debitado da conta corrente da cooperativa autora, consoante se denota do extrato bancário de fls. 97 (id. 44018738 - Pág. 2), não é possível atrelar o produto (seguro) à contratação da cédula bancária em discussão; de modo que pode se tratar de contratação independente e autônoma, relacionada a qualquer bem ou patrimônio da contratante, e não, precisamente, condicionante à contratação da cédula de crédito bancário, objeto desta ação.

Nesse contexto, não vislumbro a subsunção do caso ao entendimento firmado no julgamento dos REsp ́s. 1.639.259 e 1.639.320/SP (repetitivo).

Pelo exposto
,
peço vênia ao eminente Relator, para dele divergir e, com isso,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco Safra S.A.,
para afastar a aplicabilidade Código de Defesa do Consumidor, ao caso, e, por corolário, afastar a restituição em dobro, dos valores indevidamente cobrados, cuja providência havia sido determinada pelo sentenciante, com fundamento no artigo 42 da Lei Consumerista; bem como para reconhecer a legalidade do seguro cobrado. Por conseguinte, em razão da reforma parcial da sentença e em observância ao princípio da sucumbência,

considerando que o banco requerido decaiu na maior parte da pretensão, condeno-o ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais mantenho 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil; ficando, o pagamento dos outros 30% (trinta por cento) tanto das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a cargo da Cooperativa autora, vedada a compensação da verba honorária, nos termos do artigo 85, §14, do Estatuto Processual Civil.

É como voto.

Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES

1. Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020